Tribunal: TJDFT
Processo: 0740849-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0740849-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STEFANY VIANA PINHEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por STEFANY VIANA PINHEIRO contra decisão proferida pelo magistrado da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pela ora agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu a tutela de urgência requerida objetivando o fornecimento do medicamento RITUXIMABE. Informa a agravante, em breve síntese, que possui 23 (vinte e três) anos de idade e diagnóstico de encefalite, mielite e encefalomielite – CID G05. Narra que esteve internada na unidade de Neurologia do HBDF, do dia 9/05 ao dia 08/06/2022, devido a quadro de rombencefalite de provável etiologia autoimune, tendo evoluído com melhora do quadro de afazia e disartria, porém, mantém incoordenação e disarfria moderada, conforme relatório médico anexado. Segundo noticiado pelo relatório médico colacionado aos autos, possui dificuldades de mobilidade, como ataxia e sinais discretos de parkinsonismo, necessitando da medicação para controle de sua patologia e para evitar novos surtos. Esclarece que o medicamento possui registro junto à ANVISA e é padronizado, porém não dispensado para a condição clínica da agravante. Explica que já realizou outros tratamentos anteriormente, porém sem eficácia terapêutica suficiente. Salienta que a demora na obtenção do medicamento pode acarretar inúmeros riscos, entre os quais, perigo de vida, sofrimento psíquico, dores físicas, incapacidade laboral, risco de novo surto grave, riscos de déficits motores, sensitivos, visuais e de equilíbrio, demonstrando risco de perda/deformidade permanente para autora. Afirma que não possui condições financeiras para custear a medicação indicada e que preenche os requisitos fixados no Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça-STJ para a concessão do fármaco pelo SUS. Sustenta que o aguardo da Nota Técnica do Natjus, demanda tempo e desconsidera a indicação do profissional que acompanha a agravante, que destaca a necessidade de aplicação da próxima dose em 22/12/2022, sob risco de invalidar os efeitos alcançados com as duas doses anteriores, realizadas em junho/2022. Cita precedentes que entende aplicáveis a tese defendida e, ante a demonstração dos requisitos autorizadores, requer a concessão da antecipação de tutela para que “seja determinada a dispensação imediata e enquanto perdurar a indicação médica (por prazo indeterminado) do medicamento RETUXIMABE, nos termos da prescrição médica.” No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, com a confirmação da liminar. Sem preparo, eis que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça. É a síntese do que interessa. Decido. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, I, do CPC). É certo que para a concessão da tutela de urgência impõe-se observar os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese, nesse momento de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários. Colhe-se das razões recursais que a agravante possui diagnóstico de encefalite, mielite e encefalomielite – CID G05 e que esteve internada na unidade de Neurologia do HBDF, do dia 9/05 ao dia 08/06/2022, devido a quadro de rombencefalite de provável etiologia autoimune, tendo evoluído com melhora do quadro de afazia e disartria, porém, mantém incoordenação e disarfria moderada, necessitando do medicamento RITUXIMABE para controle de sua patologia e para evitar novos surtos, conforme prescrição médica. Ao indeferir a tutela de urgência requerida, salientou o magistrado a quo, verbis: No caso sob análise, a parte autora pugna pelo deferimento de decisão liminar que obrigue o Distrito Federal a lhe fornecer o medicamento RITUXIMABE 500MG/50ML, instruindo o pedido com relatório atestando a necessidade do tratamento para controle de sua patologia e evitar novos surtos. O pedido de dispensação foi indeferido pela SES/DF, sob argumento de que a autora não se inclui nos critérios definidos no PCDT. Há, portanto, uma divergência técnica entre o médico prescritor e os profissionais do SUS que aprovaram o PCDT. Na nota técnica anexa verifica-se que, antes de emitir sua conclusão, o NATJUS realiza uma cuidadosa análise de dados clínicos, bem como da literatura médica correlata e posicionamento das Sociedades Médicas de referência. Não raras vezes, entende necessária a complementação de documentos, a fim de aferir se há evidências científicas de superioridade do tratamento em contraponto às opções regularmente dispensadas pelo SUS. É certo que ao médico assistente incumbe conduzir o tratamento do paciente. Contudo, em se tratando de determinação de custeio de medicações de alto custo pelo SUS, impõe-se maior cautela, no sentido de verificar se foram esgotadas as opções terapêuticas padronizadas, bem como se há evidências científicas mínimas de eficácia da medicação requerida para o caso clínico não contemplado no PCDT. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento prescrito pelo médico assistente, independente da análise do custo-benefício e da inexistência de opções terapêuticas mais viáveis, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde, que não dispõe, é certo, de recursos ilimitados. De outro lado, no relatório ID 1435580421, o médico assistente, embora tenha requerido urgência na dispensação, não assinalou risco de morte ou de lesão permanente, a justificar a imediata intervenção judicial. Por fim, ressalto que, caso a conclusão do NATJUS seja favorável à dispensação, a presente decisão poderá ser revista. 2 _ Assim, por não vislumbrar os requisitos da manifesta probabilidade do direito e do risco de dano ao resultado útil do processo, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a avaliação do NATJUS. (...) De uma leitura atenta ao decisum impugnado, verifica-se que agiu com a cautela necessária o magistrado, ante a existência de controvérsia de ordem técnica, relacionada a eficiência ou não do fármaco solicitado pela agravante, uma vez que tal prescrição não consta do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde - PCDT, como salientado, inclusive, nas razões recursais. É certo que o NATJUS foi criado na intenção de auxiliar os magistrados em questões técnicas controvertidas, muito embora suas conclusões não vinculem o julgador, mostrando-se acertado o encaminhamento do caso para prévio parecer. Ademais, conquanto a agravante insista na urgência do fornecimento do medicamento, mencionando inúmeros riscos, inclusive, perigo de vida, fato é que o relatório do médico assistente, Dr. Rodrigo Cesar Menezes, que solicitou a liberação de medicação pela farmácia de alto custo, em 17/10/2022, não discorre sobre os apontados riscos, somente salienta a necessidade do uso do fármaco para controle da patologia e evitar novos surtos. Destarte, a necessidade de obtenção de informações técnicas sobre a real eficiência do fármaco para o quadro da ora agravante afasta, por ora, a probabilidade do direito, obstando a concessão imediata da tutela de urgência, sem prejuízo de reanálise como ressaltado expressamente pelo magistrado. Assim, pelas razões acima elencadas, por ora, INDEFIRO a antecipação da tutela de urgência requerida. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Após, ao Ministério Público para manifestação. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator